Tribunal: TJPA
Processo: 0028197-85.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028197-85.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAES LIMA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO APONTADA. PRETERIÇÃO A CONDIDATO QUE OBTEVE A SEGUNDA COLOCAÇÃO. ATO DE PROMOÇÃO. DECRETO DE 13 DE MARÇO DE 2007. PRETERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. Depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

3.
A simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, independente do êxito dos embargos.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
25
de
abril
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
ESTADO DO PARÁ

em face do acordão de id.
Num. 4217558 - Pág. 1/7,
proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito
da
2ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da Ação Cominatória

nº 0028197-85.2011.8.14.0301

proposta por JOAES LIMA DOS SANTOS.

O acordão embargado foi assim ementado:

“APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO INTERNO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS (CHO) BM/2006. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS POSSUI APENAS EXPECTATIVA DE DIREITO. PLEITO DE NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO. DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO DO CANDIDATO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Consoante orientação jurisprudencial do STF a classificação de candidato fora do número de vagas previsto no edital gera apenas expectativa de direito quanto a sua convocação, restando o direito subjetivo comprovado com o desrespeito a ordem classificatória e/ou surgirem novas vagas durante o prazo de vigência do certame e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

2. No caso em tela, a administração nomeou terceiro que não participou do processo seletivo interno, em desrespeito a ordem classificatória. Desta forma, possui o apelado o direito subjetivo a nomeação.

4. Recurso de Apelação conhecido e improvido, à unanimidade.
”

Em suas razões recursais, o embargante aduz a existência de omissão e/ou contradição, uma vez que o servidor em questão não teria feito parte do concurso interno de seleção, havendo provas que o militar foi inscrito em razão de aprovação diversa e muito anterior ao processo seletivo objeto da presente ação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte embargada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos, pelo que passo a apreciá-los.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A omissão, surge quando o julgador deixa de apreciar questões levantadas e no curso do feito, bem como aquelas que deixam de ser pronunciadas de ofício (condições da ação, decadência, etc).

Já a contradição encontra-se em decisões cuja fundamentação - afirmações e/ou conclusões - encontrem-se conflitantes, incompatíveis, incombináveis entre si, ou seja - para Pontes de Miranda - “o acórdão (ou a sentença) aqui diz 'sim' e ali 'não', ou aqui 'a' e ali 'b', ou aqui 'a' e ali 'aa'”.

No caso em exame, não é possível verificar qualquer das hipóteses aduzidas pela parte embargante, uma vez que apreciou de forma expressa que o apelado restou classificado em 2º Lugar na seleção em questão e que não obstante a alegação de que
Davi Abrão Morães Soares havia sido submetido em 1993,
se constata que o Decreto de 13 de março de 2007 dispõe de forma expressa que a promoção ocorreu em razão do Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) BM/2006, sendo que na verdade esse não participou

do
Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) BM/2006, o que caracteriza a preterição.

Destaco trecho do voto embargado em que trata da questão que supostamente deu ensejo aos presentes embargos de declaração:

“Também resta demonstrado na id. 2261006 que, apesar do processo seletivo dispor somente de 01 (uma) vaga ofertada, no momento da nomeação do Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) BM/2006, dois nomes constavam para serem promovidos ao posto de 2º Tenente QOEBM, o primeiro colocado no certame, Clerison Lima da Costa, e um terceiro que não havia realizado este certame, Davi Abrão Morães Soares.

Desta forma, em que pese a alegação do Estado do Pará acerca da legalidade da nomeação deste terceiro, tendo em vista que fora submetido ao processo seletivo interno no exercício de 1993, o Decreto de 13 de março de 2007 dispõe de forma expressa que a promoção ocorreu em razão do Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) BM/2006. Ademais, nada fora juntado demonstrando que Davi Abrão Morães Soares participou de qualquer outro certame.

Diante disso, o autor possui direito subjetivo a nomeação por não inobservância da ordem de classificação e preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, pois apesar de o edital do processo seletivo restar disposto somente uma vaga a ser preenchida, na oportunidade em que surgirem novas vagas, deve ser seguida a ordem de classificação, observada a vigência do certame.”

Desse modo, depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência da embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Outrossim, é necessário ressaltar que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

Por isso, não merece acolhimento o presente recurso.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos lançados acima.

É o voto.

Belém (PA),
25
de
abril
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2022